Tribunal: TJDFT
Processo: 0002851-08.2017.8.07.0014
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA MORE UXORIO. CONFIGURAÇÃO. REGIME APLICÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO NO PROGRAMA PRÓ-DF NO PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. CABIMENTO.
1. Para fins de reconhecimento da união estável, nos termos da Lei n. 9.278/96, corroborado pelo artigo 1.723 do Código Civil, deve ser comprovada a convivência duradoura, pública e contínua entre homem e mulher, estabelecida com objetivo de constituir família.
2. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, a conclusão de que as partes litigantes conviveram de forma duradora, pública e contínua, se comportando como se fossem casados perante a sociedade, correto se mostra o reconhecimento da união estável e a sua dissolução na forma vindicada na inicial.
3. O bem imóvel incorporado ao patrimônio das partes no período de convivência em união estável deve ser objeto de partilha entre os conviventes.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.